Tribunal: TJES
Processo: 5001401-71.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001401-71.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5001401-71.2021.8.08.0047

RECORRENTE: ANTONIO DO SANTOS

RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A

SENTENCIANTE: SR
A
.
JUIZ
A
DE DIREITO
FÁBIA MÉDICE DE MEDEIROS

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo recorrente/requerente em face de sentença que julgou parcialmente procedentes seus pedidos ao reconhecer validade do contrato e sua quitação antecipada, obrigando-se a ré apenas a devolver valores descontados (R$160,00 – em dobro) em seu benefício previdenciário, pois nos termos do recurso interposto a sentença merece ser reformada porquanto a relação contratual seria fruto de fraude e por este motivo pede a declaração da inexistência da relação e indenização por lesão moral.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita, sendo deferido em despacho (id.2874916).

Parte contrária devidamente intimada, apresenta contrarrazão ao recuso inominado de foma tempestiva, cabível e preparada.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

É como voto.

DO MÉRITO

Em suma, a sentença partiu do pressuposto que a simples juntada do instrumento de contrato com documentos pessoais do autor já seria suficiente para restar comprovada a contratação e sua legalidade e como o autor procurou o PROCON e a ré deu a ele a oportunidade de devolver o dinheiro, considerou ter havido a quitação antecipada do contrato, impondo-se a ré o dever apenas de devolver ao autor o valor da parcela paga mediante desconto (em dobro) e neste sentido, embora se respeite a decisão do Juízo “a quo”, a sentença merece reforma, pois a fraude no caso em concreto é escancarada.

Aliás, através de seus prepostos (correspondentes bancários), que ganham por comissão, tem acesso aos dados e documentos dos aposentados e reiteradamente “fabricam” contratos mediante fraude em assinaturas (falsificação grosseira, por vezes, como o caso dos autos) e por meio de depósitos diretos na conta de suas vítimas e como Juiz de Juizado Especial na Grande Vitória, percebe-se que este tipo de ação passou a ser quase que rotineira na Unidade.

Com efeito, se a contratação é válida, por qual razão a ré aceitou a devolução perante o PROCON sem nenhum ônus para o autora? Por que o Banco é generoso e estaria sempre aberto ao distrato, sem qualquer cobrança de multa? Ora, a ré literalmente “empurrou” contratou para a conta do autor, o obrigou a procurar PROCON e a devolver valores que não solicitou e esta postura da ré, por si só, já seria suficiente para caracterizar verdadeira confissão. Aliás, com todo respeito à sentença vergastada, reconhecer o direito do autor em receber em dobro o valor que foi descontado em seu benefício previdenciário é contraditório na medida em que se reconhece a validade do contrato, ainda que a cobrança (pagamento) tenha se dado depois do “distrato”.

Neste quesito,
a despeito da posição adotada na sentença de que para aferir a validade da assinatura do contrato seria necessário perícia,
em análise dos documentos acostados nos autos e do instrumento contratual,
é possível verificar desconformidades das assinaturas,
ou seja, com base na regras de experiência comum é possível aferir a fraude,
e, dessa forma,
entende-se dispensada
a realização de prova pericial complexa, já que os documentos anexados nos autos são suficientes para o julgamento,
diante da discrepância da rubrica lançada no documento impugnado e as assinaturas efetivamente lançadas pelo autor.

Com efeito, uma vez
demonstrada
a
divergência
na assinatura do contrato, afasta
d
a
a
necessidade de prova pericial,
em que pese as alegações defensivas, em especial de validade da contratação do empréstimo imputado à
parte
requerente,
analisando-se as provas dos autos,
entende-se pela existência de contratação por meio de fraude, pois como exposto alhures, a assinatura lançada
no instrumento de contrato
diverge e muito da rubrica lançada
na procuração
e
no documento pessoal
,
o que indica, sem margem de dúvidas, que a
parte
requerente não contratou o
s
empréstimo
s
e o contrato é fruto da postura covarde dos correspondente
s
bancários, tudo com a leniência da ré.

Dese modo, reconhece-se a fraude na contratação e ainda que o contrato tenha sido baixado pelo “distrato”, declara-se a inexistência da relação jurídica, obrigando-se a ré a devolver os valores descontados no benefício do autor por outro fundamento, qual seja, a fraude, ou seja, neste aspecto a sentença é mantida, mas por fundamento diverso, além de que se lhe impor obrigação de baixar débito, contrato e de se abster de cobrar, sob pena de multa em fase de cumprimento de sentença.

Q
uanto ao pedido de indenização por danos morais, considerando as circunstâncias dos autos, mais especificamente a
conduta lesiva perpetrada pela requerida, aliado
ao prejuízo amargado pela demandante, entende-se configurado o ato ilícito indenizável
e, nesse aspecto, relativamente ao
quantum,
considerando
que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, fixa-se em R$
10
.000,00 (
dez
mil reais) o valor da reparação civil a título
de
dano moral,
quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido,

acrescido de juros de mora a contar do evento danoso (responsabilidade extracontratual) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ),
com registro de que o recorrente devolveu a quantia depositada em sua conta, sem a necessidade, portanto, de compensação de valores.

Por
fim
,
imperioso
salientar
qu
e
o
banco
requer a
compensação de valores
(ID.2907648),
alegando
existência de saldo devedor do autor/recorrente, vez que
teriam sido realizados dois depósitos de R$ 3.110,42
(id. 2874809)
na conta do autor,
de forma que
se
postula,
em contrarrazões,
a
compensação
deste montante
do valor da
condenação,
contudo,
além de preclusa a pretensão deduzida, porquanto caberia ao banco interpor recurso inominado caso desejasse a reforma da sentença, a
s
contrarrazões não se constitui meio adequado para
reformar sentença e, ademais, o autor comprovou a devolução do valor recebido e embora o requerido alegue a realização de duas transferências, apresenta o mesmo comprovante de operação, em duplicidade, com mesma chave de
autenticação, o que culminaria no improvimento das razões deduzidas.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso e lhe

CONFERE PARCIAL
PROVIMENTO
,
para o fim de reformar a sentença e declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no que se refere ao contrato que é objeto da presente ação, obrigando-se a ré a baixar o negócio jurídico, o débito e se abster de cobrar, tudo no prazo de até trinta dias corridos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada desconto realizado, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de restituição em dobro do que vir a ser descontado, além de condená-la a pagar ao autor indenização por lesão moral no valor de
R$
10
.000,00 (
dez
mil reais),
quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido,

acrescido de juros de mora a contar do evento danoso (responsabilidade extracontratual) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ)

Diante do parcial provimento do recurso, sem condenação em custas nem honorários.

Por fim, diante da prática, em tese, de crime de Ação Penal Pública Incondicionada, oficie-se a coordenação do Ministério
P
úblico que atua em defesa do Consumidor para tomar conhecimento do fato e requerer o que entender cabível.

Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 206,63 na Guia de Recolhimento da União – GRU do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e, para recursos não digitais ou para os digitais que contenham mídias ou outros objetos que devam ser remetidos via malote, o valor referente a porte de remessa e retorno, conforme tabela “D” da Resolução no 631 do STF, de 28 de fevereiro de 2019.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.